Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735323-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao Distrito Federal, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator